Tribunal: TJSP
Processo: 2255651-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de concessão de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo da Execução – Via inadequada – Não conhecimento
Não se presta o writ para conhecimento e decisão de pedidos que sequer foram solicitados no Juízo competente de primeiro grau, que é, uma vez transitada em julgado a sentença, a Vara de Execuções Criminais (art. 66 da Lei n. 7.210).